Tribunal: TJMT
Processo: 1006836-34.2021.8.11.0040
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006836-34.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), EDSON FRANCISCO LEITE - CPF: 009.732.081-12 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), SIDNEY JOSE DE ARRUDA - CPF: 890.491.441-87 (RECORRENTE), TAYARA DOS SANTOS MATOZO - CPF: 129.666.249-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEBSON SILVA SOUSA (ASSISTENTE), RAIMISSON DA SILVA COSTA - CPF: 610.254.933-38 (ASSISTENTE), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA - CPF: 032.248.821-40 (ASSISTENTE), MARCIO COUTINHO SCARDUA - CPF: 384.612.421-49 (ASSISTENTE), GLEBSON SILVA SOUSA - CPF: 622.320.783-29 (VÍTIMA), ELENILTON VIANA SOUSA (VÍTIMA), SIDNEY JOSE DE ARRUDA - CPF: 890.491.441-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDSON FRANCISCO LEITE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, E ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 148,
CAPUT
, C/C ART. 29,
CAPUT
, C/C ART. 69,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE, EMBOSCADA/RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MEIO CRUEL – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA EXCLUSÃO –

SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PRONÚNCIA CONFIRMADA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO EM SEDE DE PRONÚNCIA – RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL –FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, - a certeza do crime e os indícios da autoria - não há falar-se em despronúncia.

As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação.

A decisão que negou o réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos que justificam a medida excepcional.

A jurisprudência das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1006836-34.2021.8.11.0040

RECORRENTE: EDSON FRANCISCO LEITE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Edson Francisco Leite contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Penal n.
1006836-34.2021.811.0040
, o pronunciou pela prática, em tese, dos delitos previstos no
art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 148,
caput
, c/c art. 29,
caput
, c/c art. 69,
caput
, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, ID. 139615821, a defesa sustentou inexistência de indícios mínimos para a pronúncia. Ressaltou que
“embora haja materialidade do crime em comento não há qualquer prova de que o Acusado tenha incorrido no crime, visto que sequer foi reconhecido por qualquer das vítimas.”
(
sic
)
Pleiteou a despronúncia ou o afastamento das qualificadoras, bem como o direito de aguardar o julgamento em liberdade.

Em contrarrazões, ID. 139615825, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 139615826.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 146188176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDSON FRANCISCO LEITE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente responde por homicídio por motivação torpe, com emprego de meio cruel e mediante emboscada em desfavor da vítima Elenilton Viana Sousa e homicídio por motivação torpe, com emprego de meio cruel e mediante emboscada, na forma tentada, em desfavor da vítima Glebson Silva Sousa.

Quanto à inexistência de indícios mínimos para a pronúncia, vejamos o conjunto probatório dos autos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de janeiro de 2021, no período da madrugada, na beira do Rio Teles Pires, na localidade conhecida como ‘Salto do Magessi’, zona rural do Distrito de Boa Esperança do Norte, circunscrição territorial da cidade de Sorriso/MT, EDSON FRANCISCO LEITE (‘NEGÃO’), SIDNEY JOSÉ DE ARRUDA e outros dois indivíduos até o momento não identificados, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe, com emprego de meio cruel e mediante emboscada (além de outros recursos que dificultaram a defesa da vítima), mataram o ofendido ELENILTON VIANA SOUSA (com disparos de arma de fogo) e tentaram matar o ofendido GLEBSON SILVA SOUSA.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no 20 de janeiro de 2021, ELENILTON VIANA SOUSA encaminhou um vídeo com imagens de um assassinato de (suposta) autoria de uma determinada facção criminosa, cujo arquivo fora publicado e divulgado por GLEBSON SILVA SOUSA em sua rede social (status – whatsapp).

Consta que, pouco tempo depois, EDSON FRANCISCO LEITE (‘NEGÃO’) entrou em contato com TAYARA DOS SANTOS MATOZO e solicitou o envio do arquivo que havia sido publicado por GLEBSON SILVA SOUSA, tendo ela encaminhado prints de conversação (travada com a vítima) que davam conta da publicação.

A partir daí, EDSON FRANCISCO LEITE (‘NEGÃO’) arquitetou a trama criminosa para matar ELENILTON VIANA SOUSA e GLEBSON SILVA SOUSA, pois acreditava que as vítimas pertenciam a uma facção criminosa rival (motivação torpe), pelo que atraiu os ofendidos até as proximidades do ‘Mercado Zanella’ (através de conversação via whatsapp com a simulação de que seria um encontro amoroso com uma mulher – ‘Vitória’).

No desdobramento dos fatos, SIDNEY JOSÉ DE ARRUDA e outros dois comparsas até o momento não identificados aproximaram-se do ponto de encontro marcado (emboscada), abordaram e renderam as vítimas (com o uso de arma de fogo), pelo que inclusive vendaram os seus olhos. A partir daí, SIDNEY JOSÉ DE ARRUDA e os comparsas conduziram as vítimas até uma determinada residência (caminhada a pé por aproximadamente vinte minutos), em cujo recinto encontraram-se com EDSON FRANCISCO LEITE (‘NEGÃO’).

Já nas dependências do recinto privado, EDSON FRANCISCO LEITE (‘NEGÃO’), SIDNEY JOSÉ DE ARRUDA e os comparsas, depois de terem deixado ELENILTON VIANA SOUSA e GLEBSON SILVA SOUSA de joelhos numa cama, providenciaram as amarras e as amordaças e passaram a agredir os ofendidos fisicamente (com tapas, socos e pontapés), cuja violência física era acompanhada de graves ameaças (de que cortariam as suas orelhas e os seus dedos) – meio cruel –, pelo que deixaram os ofendidos ali trancafiados, privando-lhes da liberdade (mediante cárcere privado) até a madrugada do dia seguinte.

Em determinado momento, EDSON FRANCISCO LEITE (‘NEGÃO’), após ter entabulado conversação telefônica, determinou o ‘decreto’ (morte) das vítimas.

Já ao amanhecer, EDSON FRANCISCO LEITE (‘NEGÃO’), SIDNEY JOSÉ DE ARRUDA e os comparsas, por conta da rivalidade entre as facções criminosas (motivação torpe), conduziram ELENILTON VIANA SOUSA e GLEBSON SILVA SOUSA até a localidade conhecida como ‘Salto do Magessi’ para fins de execução do crime de homicídio.

Na sequência, EDSON FRANCISCO LEITE (“NEGÃO”), SIDNEY JOSÉ DE ARRUDA e os comparsas conduziram ELENILTON VIANA SOUSA até as proximidades do rio (numa pedra), sacaram armas de

fogo e, sem que o ofendido pudesse esboçar qualquer reação, já que se encontrava amarrado e de olhos vendados (recurso que dificultou e/ou tornou impossível a defesa), simplesmente efetuaram disparos em sua direção, provocando-lhe, pois, a sua morte.

Logo após, EDSON FRANCISCO LEITE (“NEGÃO”), SIDNEY JOSÉ DE ARRUDA e os comparsas também conduziram GLEBSON SILVA SOUSA até a beira do rio (no mesmo local em que a outra vítima havia sido assassinada) e, ali, tentaram matá-lo, pelo que somente não consumaram o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a vítima atirou-se nas águas e conseguiu escapar.”
(
sic
, p. 1-5 do ID. 139615691)

Pois bem quanto à autoria, o recorrente
Edson Francisco Leite, vulgo Negão,
negou todos os fatos:

“Não cometi os delitos e não sei quem poderia ter cometido. Conheço Sidney de Arruda, o João Victor é meu enteado. A Tayara eu não conheço, não falei com ela pelo celular. Não sei porque meu nome surgiu nessa estória.”
(relatório de mídia digital)

A vítima Glebson Silva Sousa, ao ser ouvido na delegacia de polícia, narrou o que se segue:

“QUE, ELENILTON, é seu amigo e chegou em Boa Esperança do Norte, há uma semana, sendo que iria começar a trabalhar amanhã na Sipal; Que, na data de ontem 20/01/2021, no período noturno, por volta das ‘seis e meia para sete horas’, quando ELENILTON, lhe mostrou um vídeo com cenas fortes de crime, onde ‘dois homens matavam um terceiro homem, batendo na cabeça e cortando o pescoço e tinha algumas meninas na cena do crime, que gesticulavam com os dedos o número três’, sendo que então o declarante pediu para ELENILTON, mandar o vídeo para o declarante, que o declarante iria postar no seu status do whatsapp, sendo que então ELENILTON, mandou e o declarante postou em seu status, sendo cerca de 4/5 minutos após tal postagem um outro amigo disse ‘que vídeo feio, tira isso daí’ e o declarante removeu tal vídeo do seu status, sendo que então, após uns 5/6 minutos da postagem a pessoa de TAYARA, vulgo ‘TAY’, conhecida do declarante e dos demais meninos, mandou um whatsapp para o declarante e perguntou ‘ow mano você é de alguma família (facção pcc""?’ e então o declarante disse que ‘não’, e o declarante perguntou para TAYARA, ‘porque ela estava tão interessada’, e então TAYARA, disse que ‘iria bloquear o declarante’, sendo que uns 5 minutos após TAYARA, lhe bloquear o declarante recebeu mensagem, pelo whatsapp, de um número desconhecido, que o declarante não se recorda, se identificou como VITÓRIA, e tinha uma foto no perfil, de uma mulher de um desenho com notas de dinheiro, e tal pessoa identificada como VITÓRIA, disse que ‘tinha pegado o seu número com a TAYARA, pois TAYARA, disse queria lhe conhecer, pois a TAYARA, tinha falado que o declarante era muito legal’, o declarante inicialmente achou estranho a conversa, pois TAYARA, tinha lhe bloqueado momentos antes, mas, acabou concordando em encontrar com a tal VITÓRIA, sendo que o declarante disse que estava na praça e que era para VITÓRIA, ir lá e ela disse que não, depois o declarante sugeriu encontrá-la na avenida, e ela disse que não, alegou que era nova na cidade e que não conhecia o local e VITORIA, sugeriu de se encontrar próximo ao Mercado Zanella, sendo que então o declarante e ELENILTON, concordou em encontrar a tal VITORIA, sendo que chegaram no Mercado Zanella, e passaram em frente ao Mercado e voltaram e sentaram em uma rua paralela com a rua do mercado, e ELENILTON, sentou em uma pedra e o declarante ficou de pé, ambos olhado na internet, sendo que logo avistaram três homens, que caminharam na direção do declarante e seu amigo, quando então o declarante disse para ELENILTON, ‘está vindo três homens’ e Ele guardou o celular, estava com medo de ser roubado e o declarante mandou mensagem para seu primo RAIMISSON, pedindo para ele vir buscá-los, mas RAIMISSON, disse que estava em casa e cansado, então o declarante disse que ‘iriam subir a pé’, e colocou seu celular no bolso, quando então foram abordados pelos três homens, os quais inicialmente pediram isqueiro e o declarante, possuía um isqueiro e entregou para um dos três indivíduos, sendo que o indivíduo pegou o isqueiro, sendo que cada um portava uma arma de fogo e pegaram o declarante e ELENILTON, e anunciaram um ‘roubo’, apontando as armas em suas cabeças, sendo as duas vítimas vendadas e giraram o declarante e seu amigo, e começaram andar a pé, sendo que o declarante acredita que andaram cerca de uns vinte minutos, e chegaram em uma casa, onde foram colocados de joelhos em uma cama, foram amordaçados as mãos e a boca de ambos, e começaram a serem agredidos fisicamente, com tapas, socos, chutes, os suspeitos ameaçavam cortar as orelhas de ambos, cortar os dedos, e a todo momento perguntavam se ‘os dois eram faccionados ao PCC’, sendo que ambos a todo momento negavam e explicavam aos indivíduos que não era faccionados a nenhuma facção, e então EDSON, vulgo NEGÃO, ligava para o ‘chefe deles’ que era chamado de ‘Professor’, e ligava para outro ‘acima desse Professor’, e então a ordem foi dada para matar os dois, o declarante e seu amigo; Que, então quando estava para amanhecer o dia, ambos foram retirados desta casa e como dava para ‘ver um pouco, por baixo da venda’, o declarante percebeu que estava quase amanhecendo o dia, e entraram em um carro, que o declarante acredita que pela altura para entrar no carro, trata-se de um carro alto, tipo camionete, e então ambos foram sentados no banco traseiro, e foram levados para o Salto Magessi, chegando no Salto Magessi, os três indivíduos colocaram os dois sentados em uma pedra, e saíram um pouquinho longe, onde conversaram e voltaram e pegaram seu amigo pela camiseta e o levaram até uma outra pedra e como o declarante ficou nas costas dos suspeitos, o declarante ‘deu uma erguida na fita e olhou para os três indivíduos (se ver foto dos três é capaz de reconhecê-los), e então um dos indivíduos segurou seu amigo pelo ombro e o outro disparou contra seu amigo, que caiu na água’ e então os indivíduos ainda diziam que seu amigo ‘estava vivo’, foi quando ‘deram outro tiro’ e então um dos indivíduos percebeu que o declarante estava olhando, e vieram e então pegaram o declarante pela camiseta, e estavam levando para o mesmo local que seu amigo foi atingido pelo disparo, e o declarante jogou-se na água, que é correnteza, e foi rodando correnteza abaixo e como a fita ficou um pouco frouxa, conseguiu soltar-se e tirar a venda dos olhos e foi rodando correnteza abaixo, até que parou próximo a uma pedra e escondeu-se em uma fenda de uma pedra, e logo após conseguir se esconder, o declarante ouviu dois gritos ‘uou’, sendo dois gritos fortes, e o declarante com medo, temendo por sua vida, não saiu da fenda da pedra, de onde estava, sendo que então amanheceu o dia e o declarante ficou a manhã toda nesta fenda da pedra, sendo que então o sol foi ficando muito quente e o declarante com muito medo saiu da fenda da pedra, e subiu em uma árvore, sendo que logo após passar um pouco do medo e do desespero que estava e de não perceber nenhum carro nas imediações, o declarante desceu da árvore e foi até o local onde seu amigo havia sido atingido e começou procurar por seu amigo, mas foi em vão, não o encontrou e então o declarante, viu o par (dois pés) do chinelo amigo boiando, e o declarante conseguiu puxar um dos pés do chinelo para o declarante usar, pois estava somente com um pé de seu chinelo, e então o declarante saiu andando pela estrada, e saiu fazendo uma sinalização, primeiro colocou seu nome no chão GLEBSON, e fazia setas identificando a estrada, pois o declarante já conhecia o local, mas seu amigo nunca tinha ido até o Salto Magessi, mas logo após começou chover, e o declarante pegou uma carona, para chegar na cidade e foi direto na casa de seu amigo, que de carro foram até a PM, onde noticiou o crime; Que, o declarante foi juntamente com a PM, até o Salto Magessi, onde fizeram buscar por seu amigo, mas não conseguiram encontrar nada; Que, o declarante esclarece que após, comunicar tal fato a PM, identificaram TAYARA, e foram até a casa Dela, e ela prontamente disse que, tinha enviado para ‘os caras do comando’, e que eles ‘os caras do comando’, disseram para TAYARA, que ‘iriam pega-los apenas para dar uma conversada com os dois’; Que, o declarante esclarece que, uns quatro dias antes do fato, tinha postado uma foto em seu status, fazendo gestos com a mão, mostrando o número três e TAYARA, tinha lhe perguntado se o declarante ‘pertencia a facção criminosa PCC?’ e o declarante respondeu que não, foi quando TAYARA, disse que ‘os caras estavam de olho no declarante’, pois, achavam que o declarante era do PCC; Que, o declarante esclarece que em relação ao vídeo, onde aparecida algumas meninas, que faziam gestos ‘Mostrando três dedos’ o declarante não ‘fazia ideia que tratava-se de símbolo do PCC’; Que, o declarante sente muito medo e tem por sua vida, pois, sabe que vai morrer e tudo isso por causa de um vídeo; Que, o celular do declarante está na posse dos suspeitos; Que, seu amigo pulou/caiu na água com ele; Que, o declarante apresenta algumas lesões, no rosto, pernas, dói a garganta onde foi agredido com tapas/socos pelos suspeitos.”
(
sic
, ID. 139612342)

A vítima
Glebson Silva Sousa
, ainda na fase policial, foi ouvida por carta precatória na cidade de Presidente Dutra, no Maranhão, com a finalidade de fazer o reconhecimento fotográfico dos acusados.

“QUE o declarante e seu amigo ELENILSON foram vítimas de uma emboscada, no qual ao final do acontecido executaram Elenilson com dois disparos de arma de fogo e o declarante conseguiu fugir afim de que fosse evitado ceifarem sua vida também; QUE, o declarante afirma que eram quatro indivíduos envolvidos no crime em apuração; QUE, em seguida foi mostrado ao Declarante várias fotografias e após observar atentamente, apontou sem vacilação a fotografia de EDSON FRANCISCO LEITE, V. NEGÃO" (FOTO 1) COMO O AGENTE CRIMINOSO QUE ESTAVA COORDENANDO E ORDENANDO A EMPREITADA CRIMINOSA; QUE, foi apresentado a fotografia de JOÃO VYCTOR DE ALMEIDA STOCCO, tendo o Declarante afirmado que conhece este individuo, pois jogavam bola juntos, mas no dia do ocorrido ele não estava, QUE, não sabia que JOÃO VICTOR era fiho de 'negão'; QUE, foi apresentado a fotografia de SIDNEY ARRUDA, tendo o Declarante afirmado que o referido individuo era quem executava as ordens de negão' (...)”
(
sic
,
p. 19-20 do ID. 139615686)

A Delegacia de Polícia de Sorriso encaminhou o arquivo com a gravação audiovisual feita pela vítima Glebson indicando os autores do delito, IDs. 139615806 e 139615807, com destaque ao apelante Edson Francisco Leite, vulgo Negão, como a pessoa que coordenava e ordenava.

A vítima
Glebson Silva Sousa
não foi ouvida em juízo.

Tayara dos Santos Matozo respondeu à autoridade policial:

“(...) QUE a interrogada afirma que reside na Piratininga na casa da genitora; QUE reside na região há aproximadamente um ano; QUE a interrogada afirma que era de Colombo no estado do Paraná; QUE a interrogada afirma que veio de lá para residir com a genitora; QUE a interrogada afirma que possuía o contato da pessoa de GLEBSON no celular; QUE a interrogada afirma que já havia ficado com GLEBSON e por isso possuía o contato dele; QUE a interrogada afirma que GLEBSON reside no distrito de Boa Esperança do Norte; QUE a interrogada afirma que via pelo aplicativo Whatsapp GB que a pessoa de GLEBSON estava publicando vídeos no status, sendo que esses vídeos mostravam membros do PCC matando membros do COMANDO VERMELHO; QUE a interrogada afirma que na terça-feira, 19/01/2021, a pessoa conhecida como NEGÃO entrou em contato com a depoente através de chamada de voz. Primeiramente a pessoa de JOÃO VITOR, ora filho do NEGÃO, estava na linha, o qual disse que o NEGÃO queria falar com a interrogada. Em seguida NEGÃO entrou na chamada e começou a conversar com a interrogada. Na ocasião o NEGÃO disse que sabia que GLEBSON estava pagando de louco, e que sabia que a interrogada tinha os vídeos que eles estava publicando no status; QUE o NEGÃO pediu para a interrogada encaminhar esses vídeos para ele; QUE a interrogado afirma que conversou com o GLEBSON pelo aplicativo de Whatsapp, e pediu se ele era irmão, ou seja membro da facção, tendo o GLEBSON dito que não. Então a interrogada pediu porque ele estava publicando aqueles vídeos, tendo GLEBSON dito que publicava porque gostava; QUE a interrogada afirma que GLEBSON a distratou nas mensagens; QUE a interrogada afirma que encaminhou os pritscreens da conversa para o NEGÃO; QUE a depoente afirma que a pessoa de NEGÃO é traficante, o qual seria o responsável pelas vendas de drogas em Boa Esperança, além de ser membro da facção Comando Vermelho; QUE o tal do NEGÃO disse que iria conversar com o tal do GLEBSON, para falar para ele parar de postar os vídeos do povo do PCC matando o povo do CV; QUE a interrogada nega ter sido a responsável por atrair GLEBSON e ELENILTON até NEGÃO; QUE a interrogada afirma que não sabe quem era os outros homens que estava com NEGÃO; QUE a interrogada não sabia que iriam matar GLEBSON e ELENILTON; QUE a interrogada não tinha conhecimento que havia torturado eles; QUE a interrogada afirma que ontem (21/01/2021) pela manhã o NEGÃO ligou pelo Whatsapp ordenando a interrogada a apagar o whatsapp e as conversar, porque eles haviam matado os povo lá, ou seja, falando que havia matado um dos guris; QUE a interrogada afirma que apagou o aplicativo em razão das ordens NEGÃO; QUE a interrogada esclarece que ontem à tarde foi surpreendida pela Polícia Militar em sua residência, ocasião em que tomou conhecimento que GLEBSON havia conseguido escapar; QUE a interrogada esclarece que não conhecia a vítima ELENILTON QUE a interrogada não sabe informar como foi a dinâmica do crime, ou seja, como ocorreu o arrebatamento e execução de uma das vítimas, e nem como ocorreram as torturas; QUE a interrogada não sabe informar quem são os outros envolvidos no crime; QUE a interrogada afirma que não é membro da facção criminosa COMANDO VERMELHO.”
(sic, ID. 139612346)

Tayara dos Santos Matozo, ouvida como informante na fase judicial, disse:

“Vi o vídeo no perfil do whatsapp do Glebson aí um número entrou em contato comigo e falou para mandar e que não ia fazer nada para esses meninos. Em nenhum momento ameacei eles ou sabia que eles iam fazer algo com eles. Só queria o vídeo e o print da conversa. Essa pessoa eu não conheço, eu não sei. (...) Não faço parte do Comando Vermelho. Eu só conhecia o Glebson. (...) Agora eu lembro, ligaram pra mim sim (após a promotora de justiça ler o seu depoimento). Até então falaram que não iam fazer nada com os meninos. Sim, confirmo que falei com o Negão e ele pediu para encaminhar os vídeos que o Glebson estava postando, mas ele disse que não ia fazer nada. Falei que o Glebson era de boa e que só postava o vídeo porque ele gostava. Na ligação que recebi falaram que era o Negão. (...) Eu não conheço o Negão e não posso reconhecer ele, pois eu não vi ele. Não mandaram áudio, só foi mensagem escrita. Eu conheço o João Victor, não sei se o pai dele é Negão, eu sei que é Edson. Quem me ligou era o João Victor.”
(relatório de mídia digital)

O policial militar Rafael Lucas Uliwiak relatou na fase extrajudicial:

“QUE, compareceu nesse Núcleo de Policia Militar de Boa Esperança do Norte, na data de 21/01/2021, a vítima SR° GLEBSON, nos relatando que na data de 20/11/2021, aproximadamente as 22h00min, o mesmo e seu amigo por nome ELENILTON, marcaram encontro com uma mulher, que entrou em contato com GLEBSON, perguntando se Glebson era de facção, pelo fato de GLEBSON, ter postado um vídeo com apologia ao PCC e, após chegarem no local marcado próximo ao Mercado Zanela, foram abordados por três indivíduos, em uma área escura próxima do Mercado Zanela; Que, foram imobilizados e amordaçados e levados até uma residência, onde não conseguiu identificar se a residência é próxima ao mercado; Que, ambos a todo momento eram agredidos e ameaçados, sendo que os criminosos passavam faca em suas orelhas e nos dedos falando que eles iriam corta-los; Que, perguntavam se eles eram faccionados ao pcc (Primeiro Comando da Capital), e continuavam agredindo-os com chutes nas costelas e nos rostos em ambas as vítimas; Que, falavam que eles iriam morrer; Que, as vítimas foram torturadas e mantidos em cárceres privado até amanhecer o dia; Que, em seguida os as vítimas foram levados à um veículo, sendo que estavam vendados e amordaçados, sendo levados para o lugar conhecido como Salto Magessi, ao chegar no local, foram colocados sentados em uma pedra e pegaram a vítima 'ELENILTON' e levaram até a margem do rio e colocando-o de joelhos em uma pedra próximo a água e, em seguida um dos três suspeitos efetuou disparo na vítima ELENILTON, onde a vítima GLEBSON visualizou por baixo da venda que estava em seus olhos, sendo que um suspeito estava segurando a vítima e outro efetuou o disparo, onde ELENILTON, veio a cair no rio, em seguida vieram e pegaram a vítima GLEIBSON, levando ao mesmo local que foi executado seu amigo, e ao chegar perto das margens o mesmo se jogou no rio, sendo levado pela correnteza, e por muito custo conseguiu se desamarrar e sair à beira do rio; Que, aguardou por um tempo, em seguida foi até o local do ocorrido para localizar seu amigo onde não localizou, em seguida deslocou para estrada para pedir socorro, onde chegou ao Distrito de Boa Esperança do Norte, e comunicou o fato ocorrido a polícia local; Que, em conversa com vítima, este nos relatou que postou um vídeo de apologia engrandecendo o crime ao Pcc (Primeiro Comando da Capital), onde a mulher TAYARA, que reside em Boa Esperança Do Norte, visualizou seu perfil de whatsapp e repassou para EDSON, e com isso, EDSON e mais dois homens, pegaram o número do telefone da vítima e enviaram mensagens para a vítima GLEBSON, perguntando se o mesmo fazia parte da facção criminosa pcc, e este respondeu que não; Que, diante destas informações repassadas pela vítima, seria a tal suspeita com nome de TAYARA; Que, diante das informações foi acionado a equipe de Força Tática de Sorriso, que fez presente e deslocamos até o endereço da suspeita TAYARA, localizado no Distrito de Piratininga, sendo localizada e indagada sobre a postagem do vídeo da vítima, a suspeita relatou que e enviou para o EDSON FRANCISCO LEITE, conhecido como NEGÃO, integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho (Cv), o qual seria o representante do Cv, em Boa Esperança do Norte; Que, as equipes fizeram diligências no distrito de Boa Esperança e nas adjacências com o intuito de localizar e prender os suspeitos, não tendo êxitos na localização dos suspeitos. sendo que a guarnição de apoio de Trivelato, juntamente com a guarnição da cavalaria fizeram presente, onde deslocaram até ao Salto Magessi, juntamente com a vítima no local onde teria ocorrido o fato e não localizaram a vítima ELENILTON e nenhum outro vestígio; Que, TAYNARA, foi conduzida e apresentada na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Sorriso, sem lesões corporais.”
(
sic,
ID. 139612340)

Sob o crivo do contraditório, o policial militar Rafael Lucas Uliwiak confirmou o seu relato à autoridade policial, afirmando o que se segue:

“Foi uma situação complexa, começou no Distrito de Boa Esperança do Norte. Dois jovens postaram um vídeo no whatsapp com o símbolo de uma facção rival e uma garoto repassou o vídeo. Os detalhes eu não me lembro, mas foi como relatei no Boletim de Ocorrência. A moça teria enviado o vídeo ao Negão, responsável pelo CV no Distrito, e aí começou a situação, marcaram o encontro com esses dois jovens. Os dois jovens foram torturados e sentenciados pela facção, eram para ser executados os dois, mas um conseguiu fugir. Na época conversei com a vítima. O réu, ele é falado e conhecido como membro do CV, conhecido como Negão, que ele mexe com tráfico de drogas.”
(relatório de mídia digital)

O PM Francisco Dulsillande da Silva Lima narrou na fase judicial:

“Me recordo, essa é uma ocorrência que recebemos a vítima no quartel, relatando que recebeu mensagem para encontrar com uma menina nas proximidades do Supermercado Zanella. Ao chegar lá foi pego por umas pessoas, colocaram touca nele, forma para uma casa e foram torturados. Levaram para o Rio Teles Pires, no local Salto do Magessi às 8:00h da manhã. Eles estavam amarrados. Colocaram o amigo dele nas pedras, de joelho, e deram um tiro nele. Nisso por baixo da venda ele viu essa ação e pulou no rio amarrado, com venda nos olhos e conseguiu sobreviver e ele nos procurou. Era uma estória bem confusa, atípica, no nosso Distrito. Aí a vítima falou que postou status no whatsapp com questão sobre facção e uma menina perguntou de qual família ele era, qual facção e ele falou que não era. A menina era conhecida, fomos lá e ela já sabia do que se tratava e disse que realmente passou ao Edson, o Negão, a informação desse caso. Aí foi feito B.O. e expedido mandado de prisão. Eles a todo momento, das 21:00h às 8:00h, ficaram num cativeiro, amarrados com toca na cabeça e eram espancados, falavam que arrancariam a cabeça, a orelha, o joelho. Foi dado aval para matar. Tinha marcas nas mãos, nas costelas, estômago, em locais mais estratégicos do corpo e ralados nas pernas. Fizemos o primeiro atendimento na vítima. Ele disse que eram aproximadamente 3 pessoas, ele tava vendado e amarrado nas pernas e mãos. Ele não passou características das pessoas, pois estava vendado. A menina, a Tayara, ele reconheceu.”
(relatório de mídia digital)

O investigador de polícia Márcio Coutinho Scárdua declarou, em juízo:

“A investigação está bem aclarada, já prestei depoimento no processo do Sidney. Foi no começo deste ano, comunicaram um crime grave, na região do Salto do Magessi, é um cachoeirão no Distrito de Boa Esperança. Um rapaz, Elenilton, a vítima, recebeu um vídeo do Maranhão de uma execução e dá a entender ser coisa de facção. Deduzimos ser execução que as facções fazem. O Elenilton mostrou o vídeo para o Gleidson e mandou pra ele. O Gleidson postou no status dele de whatsapp. Ambos moravam em Boa Esperança, lugar tranquilo, pacato. Os dois trabalhavam em uma empresa. O Gleidson recebeu mensagem de uma menina chamando para um encontro e marcaram o encontro perto de um mercado. O Gleidson chamou o Elenilton, foram ao local, esperaram um pouco (...) dado momento chega um veículo com 3 pessoas de arma em punho, colocaram eles no carro e foram para outro local, uma casa meio abandonada. Começaram a questionar se eles eram da facção. Quando chegou o Edson, Negão, e aí bateram e querendo saber da facção. Os meninos inocentes. Aí o Edson instalou um tribunal do crime, que falou com um tal de professor e dado momento foi sentenciado, colocaram no carro para o Rio Teles Pires. O rio estava cheio, os dois amarrados. Primeiro pegaram o Elenilton, o Gleidson viu o lampejo dos tiros e jogaram Elenilton no rio. Aí Gleidson fugiu e veio até Boa Esperança e procurou a PM. Contou a dinâmica do crime e que a mentora do whatsapp foi a Tayara, porque Gleidson mandou o vídeo para a Tayara e Tayara mostrou o vídeo para o filho do Negão e aí despois descobrimos o Negão, o Edson. Edson queria saber quem era o guri do vídeo, porque cogitou que os dois seriam de facção e iriam atrapalhar o tráfico da região do Negão. Tayara foi cúmplice. O Edson e o Sidney foram reconhecidos pelo Gleidson. Depois de 25 dias encontramos o cadáver e fizemos exame de DNA, era do Elenilton. O Gleidson com muito medo foi para o Maranhão. O Negão controlava o Sidney. Predemos o Edson (Negão), ele ficou detido, mas permaneceu calado. Por isso não tem versão dele na delegacia.”
(relatório de mídia digital)

Da mesma forma, foi o relato do investigador de polícia
Willian Krisman Silva Souza à autoridade judicial.

Nesse contexto, verifica-se que a versão da defesa encontra resistência no depoimento extrajudicial da vítima, nas declarações judiciais dos policiais e da informante Tayara dos Santos Matoso, motivo pelo qual caberá ao Tribunal do Júri decidir a controvérsia.

Assim, o conjunto probatório não permite a despronúncia dos recorrentes, porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios da autoria.

Outrossim, a decisão de pronúncia reveste-se de simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, mas apenas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Ademais, não há na pronúncia confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto a magistrada ao pronunciar os recorrentes.

No tocante às qualificadoras

dispostas nos incisos I, III e IV do § 2º do art. 121 do CP, só seria viável suas exclusões se manifestamente incabíveis e improcedentes.

Todavia, constatam-se nos autos e no decreto de pronúncia, indícios da configuração das qualificadoras do motivo torpe, emboscada/recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel.

Transcreve-se, por oportuno, a fundamentação da decisão neste ponto:

“A qualificadora do
motivo torpe
deriva, fundamentalmente, do repúdio moral e social. Pois bem,
in casu,
a conduta decorreu, a princípio, em razão dos algozes acreditarem que as vítimas eram membros de facção criminosa rival. Assim, considero que deva ficar, nesta etapa processual, mantida, até mesmo por que não foi repelida de forma manifesta pela prova produzida nos autos.

No que diz respeito ao emprego de
emboscada/recurso que dificultou a defesa do ofendido
, [art. 121, § 2.º, inciso IV do Código Penal], considero pertinente sua manutenção, pois verifica-se dos autos que as vítimas foram convencidas a irem até o local para um encontro, lugar onde foram abordadas por três indivíduos armados, não havendo indícios que as vítimas esperavam tal conduta, sendo surpreendidas pelos algozes.

Quanto à qualificadora do
meio cruel
, considerando que conforme os relatos, as vítimas sofreram várias violências físicas, além de serem constantemente ameaças com facas (de ter partes dos seus corpos removidas), condutas reiteradas e que penduraram por horas durante o dito “tribunal do crime”, sendo conduzidas ao local da execução no dia seguinte, mantenho a qualificadora nesta fase processual.

Saliento que não restando afastado pelas provas produzidas, de forma cabal, o dolo do acusado de causar martírio desnecessário às vítimas, sendo possível divisar indícios da sua existência, considero que a qualificadora deve ficar, nesta etapa processual, mantida, até mesmo por que não fora repelida de forma manifesta pela prova produzida nos autos.

Ressalta-se que subsistindo evidências que deem conta da existência das qualificadoras, a sentença de pronúncia deve abrangê-las, para não subtrair da competência do Tribunal do Júri a sua apreciação, juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consoante chancela o art. 5.º, inciso XXXVIII, da CRFB/88. Tão somente as qualificadoras manifestamente improcedentes é que podem ser expungidas em sede de pronúncia, o que não ocorre no caso vertente.”
(sic, ID. 139615812)

No caso, apurou-se que os crimes teriam sido motivados porque as vítimas pertenciam a uma facção criminosa rival,
como forma de represália, desforra, em ato de justiça privada, a ensejar a qualificadora de motivo torpe.

Outrossim, há indícios suficientes do meio cruel, porquanto
as vítimas teriam sido amarradas, amordaçadas e agredidas com tapas, socos e pontapés, além de serem ameaçadas com facas (cortar orelhas e dedos) durante toda a madrugada, sendo conduzidas ao local da execução somente no dia seguinte.

Não bastasse, há evidências de que houve emboscada e outros recursos que dificultaram a defesa das vítimas, uma vez que elas foram atraídas, através de conversas via whatsapp com a simulação de um encontro amoroso,
e surpreendidas por três indivíduos armados,

portanto, em tese, sem qualquer chance de defesa.

Nesse contexto, havendo um mínimo suporte probatório, como há, deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

Ademais, a defesa não produziu nenhuma prova que evidenciasse que a incidência das mencionadas qualificadoras fossem manifestamente improcedentes.

Em conclusão, inadmissível, neste momento, proceder à exclusão das qualificadoras, as quais deverão ser mantidas para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Por derradeiro
, quanto ao pedido para recorrer em liberdade, verifica-se que o juiz de primeiro grau manteve a custódia cautelar, ante permanência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. Veja-se:

“Não reconheço ao requerido o direito de apelar
em liberdade.
A uma porque
a base empírica sobre a qual se debruçou os fundamentos que deram suporte à manutenção do réu provisoriamente segregado com o propósito de salvaguardar a ordem pública, dado a gravidade concreta da ação criminosa, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem quê se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção da prisão do réu.
A duas porque
o requerido permaneceu preso durante toda a instrução criminal, por consectário lógico, não se justifica que, nessa etapa da liturgia procedimental em que foi admitida a acusação, seja agraciado com o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em seu benefício em liberdade.”

No caso, a prisão preventiva foi devidamente imposta e posteriormente mantida, com elementos concretos que justificam a medida excepcional, diante da
periculosidade do agente, extraída do modo de execução do delito e dos seus antecedentes criminais.

Ademais, a jurisprudência das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a pronúncia de
Edson Francisco Leite
pela prática, em tese, dos delitos previstos no
art.
121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 148,
caput
, c/c art. 29,
caput
, c/c art. 69,
caput
, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022